Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-27.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE CUMULADA COM ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. EXAME DNA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Há vício de consentimento quando demonstrado que o autor registrou seu nome como sendo pai do menor por ter sido induzido a erro, conforme previsto no artigo 1.604 do Código Civil.

2.1. Embora se reconheça que a paternidade não deriva apenas do vínculo de consanguinidade, mas, sobretudo, em razão do laço de afetividade, é certo que se revela necessário o consenso das partes quanto à prevalência da paternidade sócio afetiva sobre a biológica, de forma a atender aos interesses de ambos, não podendo o Poder Judiciário impor a paternidade sócio afetiva a quem não tem interesse de exercê-la.

2.2. No caso dos autos, restou demonstrado que após o resultado negativo do exame de compatibilidade genética, o pai registral demonstrou interesse em romper com o vínculo estabelecido com o menor.

2.3. Sem proceder a qualquer consideração de ordem moral, não se pode obrigar o pai registrai, induzido a erro substancial, a manter uma relação de afeto, igualmente calcada no vício de consentimento originário, impondo-lhe os deveres daí advindos, sem que, voluntária e conscientemente, o queira. A filiação socio afetiva pressupõe a vontade e a voluntariedade do apontado pai de ser assim reconhecido juridicamente, circunstância, inequivocamente, ausente na hipótese dos autos.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.